Tribunal: STF
Processo: AI 702113
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL E TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
   DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA
   DECIDIDA COM BASE NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) E NA
   CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT): OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A
   jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que,
   ainda que surgida a alegada ofensa constitucional no acórdão
   recorrido, é necessária a oposição de embargos de declaração, se
   não houver a análise da ofensa pelo órgão judicante.
2. A
   controvérsia decidida com base no Código de Processo Civil e na
   Consolidação das Leis do Trabalho não viabiliza o processamento
   do recurso extraordinário: Ofensa constitucional indireta.
3.
   Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação
   do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII,
   do Código de Processo Civil.